Tribunal: TJSP
Processo: 1003960-54.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Direito Civil. Apelação. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. Revisão contratual. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de financiamento, reconhecendo a prática de anatocismo e condenando a ré ao pagamento de R$ 9.363,28, com atualização monetária e juros de mora, mais custas, despesas processuais, e honorários advocatícios. Embargos de declaração rejeitados. A ré

Ementa:
Direito Civil. Apelação. COMPRA E VENDA IMOBILIÁRIA. Revisão contratual. Apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de revisão de financiamento, reconhecendo a prática de anatocismo e condenando a ré ao pagamento de R$ 9.363,28, com atualização monetária e juros de mora, mais custas, despesas processuais, e honorários advocatícios. Embargos de declaração rejeitados. A ré apelou, sustentando a legalidade da Tabela Price e ausência de anatocismo. A Tabela Price, por si só, não implica capitalização de juros, conforme entendimento do E. STJ. A capitalização de juros é vedada em contratos com sociedades empresárias não integrantes do SFI, conforme jurisprudência do E. STJ. A perícia constatou capitalização indevida, resultando em cobrança a maior.
Recurso desprovido.